Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E VARA DE AUDITORIA MILITAR. LEI No 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL. LOCAL E MOTIVAÇÃO ALHEIOS À ATIVIDADE MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Embora a Lei no 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça Militar, nela incluindo os crimes previstos na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis extravagantes), a alínea "c" do inciso II do art. 9o do CPM continua a exigir que estes sejam praticados por militar em serviço, ou no exercício da função.
2. Verificado que o suposto delito de lesão corporal, em tese, foi cometido por policial militar, durante período de folga e sem nenhuma relação com a função por ele ocupada, aparentemente em represália ao fato de ter sido atingido por um veículo automotor conduzido por civil, quando praticava atividade de ciclismo, em local alheio à administração militar, o processo e julgamento do feito é de competência da justiça comum.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga.